Tribunal: TJBA
Processo: 8006037-65.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006037-65.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA MENEZES

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO. "GOLPE DO ADVOGADO". USO INDEVIDO DE IMAGEM E REPUTAÇÃO PROFISSIONAL. INÉRCIA DA PLATAFORMA APÓS DENÚNCIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados por advogada em face do Facebook Brasil. A autora foi vítima de fraude no WhatsApp, onde terceiro utilizou sua identidade profissional para solicitar pagamentos de clientes. Apesar de denúncias administrativas e registro de Boletim de Ocorrência, a plataforma manteve a conta fraudulenta ativa por quase quatro meses.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a inércia da plataforma em suspender conta fraudulenta após notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) se é cabível a condenação ao fornecimento de dados cadastrais e registros de acesso; (iii) se há dano moral indenizável; e (iv) se as astreintes fixadas em liminar devem ser restabelecidas.

III. Razões de Decidir

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, enquadrando-se o autor como consumidor e a empresa demandada como fornecedora de serviços digitais, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, adotando-se a teoria do risco do empreendimento.

5. A responsabilidade do provedor de aplicação é objetiva (art. 14 do CDC). A inércia prolongada (quase 120 dias) após denúncia administrativa inequívoca caracteriza defeito no serviço e fortuito interno, não se eximindo a ré por culpa exclusiva de terceiro (Súmula 479 do STJ).

6. Configurado o dano moral
in re ipsa
pela violação aos direitos da personalidade e abalo à reputação profissional da advogada, cuja imagem foi instrumentalizada para a prática de crimes. Quantum fixado em R$20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

7. O provedor deve fornecer registros de acesso (IPs) nos termos do art. 15 do Marco Civil da Internet. O fornecimento de dados cadastrais disponíveis é mero desdobramento do dever de identificação do usuário infrator, conforme jurisprudência do STJ. Rejeitado o pedido de fornecimento de conteúdo das mensagens devido ao óbice técnico da criptografia ponta-a-ponta.

8. Cabível o restabelecimento da multa diária pelo período de descumprimento da liminar, com modulação do teto máximo para R$10.000,00, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8006037-65.2025.8.05.0146
, em que figura como apelante
MARIANA DE SOUZA MENEZE
e, como apelado,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.